Tribunal: TJDFT
Processo: 0753724-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SUSPENSÃO PROCESSUAL. TEMA 1169/STJ. INCABÍVEL. CASOS DISTINTOS. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. APURAÇÃO. SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. VALOR LÍQUIDO APRESENTADO PELO CREDOR.
1. Segundo o Tema no 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a suspensão dos processos quando a liquidação prévia do julgado for requisito indispensável para o ajuizamento de ação.
2. Individualizado o crédito e definido o valor devido por simples cálculo aritmético, dispensa-se a liquidação genérica e torna-se incabível a aplicação do Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Incabível a suspensão processual, com fundamento no Tema 1.169, quando apresentado o valor líquido pelo credor na liquidação individual ou no cumprimento individual de sentença.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.